Tribunal: TJES
Processo: 5002098-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002098-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: ELIAS RODRIGUES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50
02098-39
.202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
BANCO SANTANDER

AGVDO
:
ELIAS RODRIGUES

RELATOR
A
:
DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
interno interposto
p
elo BANCO SANTANDER
, eis que irresignad
os
com a
decisão
monocrática id 1626922, que inadmitiu o agravo de instrumento outrora interposto
.

A
o que se vê, o recorrente deixou de recolher o preparo quando da interposição do agravo interno, oportunidade em que foi intimado para apresentar o recolhimento em dobro das custas, conforme despacho id 1879464.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
21
de março de 2022.

DES.ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50
02098-39
.202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
BANCO SANTANDER

AGVDO
:
ELIAS RODRIGUES

RELATOR
A
:
DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme já relatado,
t
rata-se de recurso de agravo
interno interposto
p
elo BANCO SANTANDER
, eis que irresignad
os
com a
decisão
monocrática id 1626922, que inadmitiu o agravo de instrumento outrora interposto
.

A
o que se vê, o recorrente deixou de recolher o preparo quando da interposição do agravo interno, oportunidade em que foi intimado para apresentar o recolhimento em dobro das custas
na forma do artigo 1.007, § 4º, do CPC/15
, conforme despacho id 1879464.

Deste ato, a parte recorrente peticionou nos autos (id 2023813) afirmando o recolhimento da guia, todavia, não anexou o comprovante de pagamento.

Nesta toada, de fácil percepção que
o presente recurso de agravo interno foi interposto sem o devido recolhimento do preparo recursal
,

o que enseja a aplicação da pena de deserção, conforme

a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTROLE EXTERNO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

I AGRAVO INTERNO . Preliminar de não conhecimento do Agravo Interno . Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC).
O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso, sendo esta a hipótese dos autos
. Recurso não conhecido .
[...]

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170061764, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO,
Órgão julgador:
TRIBUNAL PLENO
, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DESERTO.

1. - A exigência de preparo para o agravo interno está contemplada no art. 8º, §1º, da Lei do Estado do Espírito Santo n. 9.974, de 9 de janeiro de 2013.

2. - O agravante não realizou o preparo do agravo interno, restando configurada a deserção.

3. - Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024179009709, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

Portanto, considerando que o recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo e que, mesmo intimado para realizar o recolhimento em dobro, o Agravante não cumpriu a diligência, é de rigor a inadmissibilidade do presente.

P
elo exposto,
e sem mais delongas
,
suscito e acolho a preliminar de deserção do agravo interno
e, com efeito,
NÃO

CONHEÇO
do
recurso.

É
como voto.

DES.ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50
02098-39
.202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
BANCO SANTANDER

AGVDO
:
ELIAS RODRIGUES

RELATOR
A
:
DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O recorrente que não comprovar no ato de interposição de recurso o pagamento do respectivo preparo, deverá ser intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

II – Na concretude do caso, embora devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o recorrente deixou de comprovar o pagamento, o que enseja o reconhecimento da deserção de seu agravo interno.

I
II
–
Preliminar de deserção suscitada e acolhida de ofício.
Recurso
não
conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
à unanimidade de votos,
não conhecer do recurso,

nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.